Tribunal: STF
Processo: ARE 1537039
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação civil pública por ato de improbidade administrativa Contratação de escritório de advocacia pelo Município Pretensão voltada à condenação dos requeridos nas sanções estabelecidas pela Lei 8.429/92, por prática de atos de improbidade administrativa consistentes na ausência de execução dos serviços contratados Sentença de improcedência Inconformismo do Ministério Público Não cabimento Superveniência da Lei nº 14.230/21 Necessidade de dolo para caracterização do ato de improbidade administrativa por lesão ao Erário, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos arts. 9º, 10 e 11 nos termos das alterações realizadas pela Lei nº 14.203/2021 Inexistência de elementos configuradores de conduta dolosa do administrador público e dos contratados, porquanto comprovado o cumprimento dos serviços especializados compactuados Não basta irregularidade do agente ou negligência no desempenho de competências públicas Ausência de comprovação concreta de ato doloso com fim ilícito Sentença mantida Recurso voluntário e reexame necessário não providos” (eDOC 191 – ID1; 95708091, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado restou omisso quanto a todos os fundamentos apresentados pelo Ministério Público para imputar os atos de improbidade contra os recorridos. 



    Argumenta-se que, nos autos do processo, demonstrou-se que, além da falta de justificativa para a contratação, pois a Municipalidade contava com quadro próprio de procuradores municipais, não houve a efetiva prestação dos serviços contratados e mesmo assim foram indevidamente realizados os pagamentos, em inegável prática ímproba dos recorridos e claro prejuízo ao erário (eDOC 209 – ID: ca4017a7, p. 3).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovado nos autos que o escritório de advocacia contratado prestou serviços em favor do Município e que o fato de o ente municipal contar com procurador jurídico em seus quadros não obsta contratação de auxílio externo para atuação em casos específicos e que demandem maior especialidade técnica. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A controvérsia recursal reside em saber se a sociedade de advogados "Paulino e Paulino Advogados Associados - EPP", bem como seus administradores Carlos e Emir Paulino e o então prefeito do Município de Nuporanga, praticaram ato de improbidade administrativa por eventual ausência de prestação de serviços nos termos compactuados com o Município, contrato que possui como objetivo a prestação de assessoria jurídica à Administração Municipal, atuando nos processos junto aos Tribunais de Contas do Estado e da União, além de emitir pareceres e orientações em matérias relacionadas à fiscalização destes órgãos.



    A licitação para a contratação do escritório de advogados "Paulino e Paulino Advogados Associados EPP" foi realizada na modalidade Carta Convite (fls. 71/72), sagrando-se o apelado vencedor em razão do menor preço apresentado (fls. 78/79 e 447) e firmado o contrato administrativo nº 67/2013 (fls. 449/454) pelo prazo de 12 meses, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais) (...)



    Posto isso, como muito bem consignou a sentença a quo, a controvérsia não versa sobre indevida contratação do escritório de advocacia, mas sim sobre a efetiva prestação dos serviços pactuados. 



    Nesse contexto, do conjunto probatório coligido aos autos, perfaz-se pela prestação dos serviços firmados, pois da documentação acostada às fls. 473/582, constata-se prints de andamentos processuais relativos a processos no TCESP, nos quais figuram como defensores constituídos tanto Carlos Ernesto Paulino quanto Flávia Velludo Veiga (integrantes do quadro societário do escritório contratado); pareceres proferidos pelo escritório contratado; diversas trocas de emails com orientações e esclarecimentos a respeito dos processos (fls. 552/571) e a própria atuação em processos do Tribunal de Contas (TC 800450/534/11, TC - 38823/026/12, TC-001943/026/12, TC- 1448/989/14).



    Também se comprova a efetiva execução de serviços por meio de uma relação discriminada de processos nos quais o escritório contratado atuava (fls. 608/609), bem como pelas peças processuais acostadas às fls. 612/631 e 656/659. E, ainda, verifica-se da prova testemunhal, especialmente do depoimento pessoal da Dra. Flavia Velludo1 (fl. 956) (...)



    A par disso, quanto ao alegado nas razões recursais relativa a ter sido oportunizado aos apelados a possibilidade de comprovar o cumprimento dos serviços nos autos do Inquérito Civil nº 14.0354.0000364/2017-4, e não o fizeram, a despeito da notificação para tanto (fls. 43/44), não merece prosperar, pois se extrai da certidão de fl. 39 que o escritório havia mudado de endereço, e apesar do ofício ter sido remetido a novo endereço, neste também não se localizava mais a sede do escritório, tanto que o recebimento da correspondência se deu por pessoa desconhecida (fl. 44). Todavia, mesmo que não acostados aos autos do inquérito civil prova da execução do serviço, o fizeram neste feito, dando-se por encerrada tal discussão.



    Ademais, a circunstância de o Município contar com procurador jurídico em seus quadros não obsta contratação de auxílio externo para atuação em casos específicos e que demandem maior especialidade técnica, não passando sem ser notado a assertiva da sentença no sentido de que "ressalte-se ser notório nesta comarca que, no período dos fatos a Comarca de Nuporanga não dispunha de procuradores em número suficiente para fazer frente a essas atuações, de todo especializadas no mais." (fl. 977).



    A alegação de que os serviços realizados seriam irrisórios frente ao objeto contratual, caracterizando assim enriquecimento ilícito e dano ao erário não procede, isso porque conforme acima delineado, os serviços técnicos profissionais para assessoria jurídica foram executados, inexistindo nos autos indícios da quebra do dever de probidade, destacando-se, nesse contexto, as modificações sofridas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade com a nova redação que lhe foi dada, extinguindo a modalidade culposa antes tipificada naqueles dispositivos. 



    A Lei nº 14.230/2021 incluiu os parágrafos 1º a 3º no artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, conceituando os atos de improbidade administrativa condutas dolosas, e o dolo como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente, exigindo, ainda, a comprovação de ato doloso com fim ilícito. 



    Logo, diante da nova redação da Lei de Improbidade, necessário para fins de caracterização de ato de improbidade o dolo específico, conforme se observa dos parágrafos do artigo 1º da LIA (...)” (eDOC 191 – ID: 95708091)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Contratação. Condutas. Enquadramento. Fundamentação do tópico de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. A solução da lide necessita do exame dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravos regimentais não providos. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 1522454 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.02.2025 – grifo nosso)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Pleito de reintegração. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Inaplicabilidade do tema 1.199/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que o Tribunal de origem ao apreciar o processo administrativo disciplinar, não examinou o elemento volitivo (dolo ou culpa) do ato de improbidade administrativa, não obstante, cingiu-se à análise da legalidade da penalidade de demissão aplicada à luz dos elementos fáticos e da legislação local aplicada. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1475740 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.04.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente